Tribunal: TCU
Processo: 005.338/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na aquisição de imóvel rural denominado "Matas do Gajuru", localizado no município de São Miguel dos Campos/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por conversão do TC Processo 003.418/2019-7 , monitoramento do Acórdão 221/2014-TCU-Plenário (TC Processo 000.615/2012-9 ), que tratou de denúncia em que foi noticiada a existência de fraudes na aquisição de imóvel rural denominado "Matas do Gajuru", localizado no município de São Miguel dos Campos/AL, determinada pelo Acórdão 2775/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Bruno Fazio e Gilberto Coutinho Freire, para todos os efeitos, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Katiucia Mendes Santos, aproveitando-as em favor de Gilberto Coutinho Freire, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; 9.3. acatar as alegações de defesa apresentadas por Osvaldo Rolemberg Lima, Denis Kleber da Silva Souza, Jose Aldo da Silva, Jose Charles dos Santos Simoes, Auzeneide Maria da Silva Wallraf, José Bruno Lemes, Lenilda Lima da Silva, Alberto Nascimento da Silva, Wilson Cesar de Lira Santos, Anselmo Celso D'Arruda, Ramos Deogaris Melo e Andressa Gondin Torres; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Jackson Ivan Paula Torres; 9.5. julgar irregulares as contas dos responsáveis Bruno Fazio e Jackson Ivan Paula Torres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, III e IV, 210, caput , e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/7/2011 3.672.587,76 9/8/2011 1.604.305,11 22/2/2018 5.000,00 9.6 aplicar individualmente aos responsáveis Bruno Fazio e Jackson Ivan Paula Torres a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 nos valores de R$ 2.640.946,44 e R$ 528.189,28, respectivamente, nos termos do § 4o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.8. considerar grave a infração cometida por Bruno Fazio; 9.9. inabilitar Bruno Fazio para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.10. apensar o TC Processo 000.615/2012-9 aos presentes autos; e 9.11. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as medidas que entender cabíveis, ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra), à Superintendência do Incra em Alagoas e aos responsáveis, para ciência.